Tribunal: STF
Processo: RE 699580
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.